Tribunal: TJMT
Processo: 1030183-13.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030183-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES LIMA - CPF: 021.712.781-96 (APELANTE), DEUCIMAR SILVA COSTA - CPF: 009.388.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LEMES DA SILVA - CPF: 019.307.181-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LEMES DA COSTA - CPF: 072.127.351-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – VIAS DE FATO – RECURSO DA DEFESA –
PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS PREJUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REDUZIR O
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PREJUDICADO – RECURSO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(Enunciado nº. 12 da TCCR/TJMT). Igualmente, a falta de motivo e a afirmação vaga acerca da banalidade da conduta são fundamentos abstratos, que não servem de subsídio à desvalorização do vetor motivos do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Marcos Rodrigues Lima,
contra a sentença anexada sob Id. 191154198, em processo criminal que tramitou perante a
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT
, da lavra da
MM. Juíza de Direito Maria Mazarelo Farias Pinto
, em que o apelante foi condenado como autor da infração penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41
, à pena de
2 meses
de
prisão simples
, em regime
aberto
e pagamento à vítima do valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de
reparação dos danos
causados pela infração.

Em suas
razões
,
Marcos
requereu fixação da
pena-base no mínimo
legal, neutralizando-se sua
culpabilidade e os motivos do crime
; mas se vencido nessa tese, almejou, ao menos, a
redução
do
quantum
de exasperação da
pena basilar
(Id. 191154199).

As
contrarrazões
ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 191154202).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, em
parecer
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas, para que
seja neutralizada a culpabilidade
do réu, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 200938661):

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 2. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MOTIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES DE 1/6 OU 1/8 SOBRE A VETORIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE VALORADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO ÀS PROPORÇÕES PRETENDIDAS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 5.10.2021, por volta das 20 horas, na residência localizada na Rua Projetada, Carlos Bezerra II, Rondonópolis/MT,
Marcos Rodrigues Lima
praticou vias de fato contra sua companheira
Bruna Lemes da Costa
.

Narrou-se na denúncia que a vítima convivia maritalmente com o réu e, no dia do fato, ele chegou em casa embriagado, discutiu com ela,
segurou-a violentamente e agrediu-a com socos nos braços, mãos e cabeça
.

Após regular trâmite processual, o réu foi
condenado
como autor da infração penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, à pena de 2 meses de prisão simples, em regime aberto e pagamento à vítima do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
reparação dos danos causados pela infração
.

Neste grau de jurisdição, requereu fixação da pena-base no mínimo legal, neutralizando-se sua culpabilidade e os motivos do crime; mas se vencido nessa tese, almejou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação na primeira fase.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis ao apelante a sua
culpabilidade
que seria
“acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.”
; e, os
motivos do crime
,
“vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.”
.

No entanto, as justificativas utilizadas pelo magistrado para exasperar a pena basilar do apelante em razão da
culpabilidade
, são totalmente inidôneas, genéricas e inerentes ao próprio tipo penal. Aliás, o Juiz sequer indicou quais os elementos do delito que desbordaram do originalmente já previsto pelo legislador ao elaborar a norma e que justificariam recrudescimento maior do que aquele inerente ao tipo penal, elevando a pena-base.

Sobre o tema, o STJ entende, que:

“(...) Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. (...)” (STJ - AgRg no HC: 631461 SP 2020/0325998-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

A propósito, colaciono entendimento deste e. Tribunal, sedimentado por meio do Enunciado nº. 12 da TCCR/TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Igualmente, a negativação dos motivos do crime não persistem, pois, a banalidade da ação apontada na sentença sequer foi fundamentada com base em dados concretos extraídos das provas produzidas no feito, de modo que,
“(...) A “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “referências vagas e imprecisas a essa circunstância” (...)” (TJ-MT - APR: 10028343520218110003, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023).

Nesse contexto, impõe-se a neutralização da culpabilidade do réu e dos motivos do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, tornando prejudicado o pedido de redução do
quantum
de exasperação na primeira fase.

DOSIMETRIA PENAL

Assim, fixo a pena basilar do apelante no mínimo legal, em
15 dias de prisão simples
.

Na segunda etapa dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, na medida em que a pena basilar foi fixada no mínimo (Súmula nº. 231, STJ).

Por fim, inexistindo causas de diminuição ou aumento da pena na terceira fase, fixo a reprimenda definitiva em
15 dias de prisão simples
.

Mantenho o regime prisional
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, CP).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para
fixar a pena basilar no mínimo
legal, redimensionando a pena definitiva para
15 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto,
ficando prejudicado, via de consequência,
o pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena na primeira fase
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024